Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TENTATIVA DE FRAUDE DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais relativos à declaração de nulidade de transações fraudulentas em seu cartão de crédito clonado, declarando a inexistência de todo e qualquer débito gerado a partir de tais apontamentos, devendo a parte ré se abster de realizar cobranças neste sentido, sob pena de multa a ser arbitrada e determinou, ainda, que o Banco réu providencie a entrega de novo Cartão de Crédito, com o mesmo limite anterior. A Sentença negou o pedido de danos morais.
2. Em seu recurso, a parte autora requereu também condenação para indenização por danos morais, tendo em vista que o bloqueio definitivo do cartão de crédito, sem justificativa, lhe trouxe prejuízos financeiros porque impedida de dispor do cartão de crédito, que utiliza para pagamento de despesas. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a hipótese dos autos.
5. A parte autora foi vítima de golpe de terceiros, que clonaram seu cartão de crédito, realizando compras à crédito e saques no valor total de R$364,67 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Restou demonstrado, nos autos, que além de a Instituição Financeira não reconhecer a fraude, cobrando os valores indevidos dela, houve o cancelamento definitivo do cartão de crédito sem justificativa e sem prévio aviso, afrontando os direitos da parte autora, previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 47 do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ainda mais por restar demonstrado que a parte autora honrou com o pagamento integral de todas as faturas, inexistindo dívida junto ao Banco que justificasse o cancelamento do cartão de crédito em face razão da utilização por estelionatários. Não houve mudança fática da situação para suspensão dos serviços, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor no art. 6o, pela falta de comunicação prévia, e art. 51, porque colocou a parte autora em flagrante desvantagem, isto em razão do comportamento abusivo.
7. DANO MORAL. Restou demonstrado. A utilização de cartão de crédito integra modalidade importante de pagamento de diversas despesas. No caso dos autos, a parte autora paga a fatura de telefone móvel por meio de lançamento no cartão de crédito, além de dispor do parcelamento de compras, em substituição ao cheque pré-datado, que caiu em desuso pelos consumidores. Inegável que a parte autora sofreu transtornos para liquidação de outros compromissos financeiros, sendo uma situação que vai além do mero aborrecimento. Precedentes: (Acórdão 911230, 20150310162008APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 14/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1178102, 07065441020188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Quanto ao valor a ser arbitrado, deve ser fixada a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando em congruência com a gravidade do dano e os transtornos vivenciados. Registre-se que não cabe a fixação de um valor superior, como dos precedentes já citados, porque nos outros acórdãos paradigmas os problemas que os autores vivenciaram tiveram uma gravidade maior.
9. Recurso conhecido e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, mas juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida.
10. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido